Tribunal: STF
Processo: Rcl 83421
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Mailse Souza de Oliveira contra acórdão proferido pela 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no Processo nº 5776459-14.2024.8.09.0174, mediante o qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.



    2. A reclamante narra que, na origem, juizou ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais em desfavor do Banco BMG S.A., ora beneficiário, “após constatar, ao acessar o sistema “Meu INSS”, a existência de descontos mensais, sob a rubrica “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”, desde 01/07/2018, no valor de R$ 1.288,00 (mil duzentos e oitenta e oito reais), operação que afirma desconhecer”. Na oportunidade, requereu a nulidade do contrato, a restituição em dobro e a condenação do beneficiário ao pagamento de dano moral. 



    3. Informa que o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Senador Canedo proferiu sentença dando parcial procedência aos pedidos, “determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum e a restituição dos valores pagos, na forma simples”.



    4. Relata que o beneficiário interpôs apelação, tendo a 11ª Câmara Cível do o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) dado provimento ao recurso, reformando a sentença, reconhecendo a validade do contrato e afastando os pedidos formulados na petição inicial. Destaca que a decisão “fundamentou-se na premissa de que a contratação de cartão de crédito consignado não se confunde com empréstimo consignado e de que a mera alegação da consumidora de desconhecer o ajuste não seria suficiente para declarar a nulidade”.



    5. Na sequência, opôs embargos de declaração resignando-se quanto “(i) à falsa interpretação de “saques” supostamente realizados, quando, na verdade, os valores correspondiam a seguros embutidos nas faturas; (ii) à violação da Súmula 63 do TJGO, que reconhece a abusividade da modalidade de cartão de crédito consignado; (iii) à indevida inversão do ônus da prova, já que o magistrado de primeiro grau havia determinado sua inversão em favor da consumidora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC; e (iv) à omissão quanto à aplicação do art. 6º da Lei nº 10.820/03, das Instruções Normativas do INSS, do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ, além da afronta à Súmula Vinculante nº 10 do STF, em razão do afastamento tácito de norma sem observância da cláusula de reserva de plenário”. Assevera que o TJGO silenciou “à questão constitucional, restando afastada a aplicação do art. 6º da Lei n. 10.820/03, sem a declaração de inconstitucionalidade, em que pese a oposição de embargos de declaração, violando a Súmula Vinculante nº 10”.



    6. Sustenta que “o acórdão recorrido, ao validar a contratação, afastou a incidência da Lei nº 10.820/2003 e das Instruções Normativas do INSS, reconhecendo como legítima uma prática que contraria diretamente a legislação de regência”, o que, sem a observância à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da CRFB, viola o já referido paradigma.



    7. Requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada. No mérito, pugna pelo reconhecimento de violação ao citado paradigma, julgando-se procedente o pedido para que se processe novo julgamento, “respeitando a distinção entre os tópicos autônomos, distintos do artigo 105, III, alínea “a” e “c” do permissivo constitucional, ou que seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 105, III, “a” da Constituição Federal do Brasil, nos moldes determinados pela Súmula Vinculante nº 10”.



    É o relatório. 



    Decido. 



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    11. No caso presente, alega-se que houve violação, pela autoridade reclamada, ao enunciado nº 10 da Súmula do STF, cujo conteúdo estabelece: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    12. Na espécie, conforme relatado, após a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela reclamante, o ora beneficiário interpôs apelação que, provida monocraticamente, reformou integralmente a decisão de primeiro grau. Contra esse pronunciamento, a reclamante interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento, mantendo-se a decisão singular, nos seguintes termos (e-doc. 7, destaques acrescidos):



    “(...) Consoante relatado, pretende o agravante, por meio do Agravo Interno agitado, a reconsideração da Decisão Monocrática que deu provimento à Apelação Cível manejada pela parte ex adversa, para, reformando em parte a sentença, julgar improcedentes os seus pedidos iniciais (declaratório de nulidade de contrato e inexistência de débito c/c repetição do indébito e danos morais), imputando-lhe a sucumbência, mas suspendendo a respectiva exigibilidade. 



    Para tanto, em suma, defende que a realização de transferências de valores via TED não desnatura a abusividade da contratação impugnada, uma vez que caracterizam um empréstimo consignado comum.



    Contudo, não obstante a argumentação soerguida na presente insurgência, verifico a inexistência de motivos capazes de modificar a decisão atacada.



    É que, consoante já sopesado, in casu, após contratação do cartão de crédito consignado, em julho/2018, a parte autora/agravante efetuou diversos saques complementares nos valores de R$64,66, em 10/06/2019; de R$152,88, em 10/01/2020; de R$70,22, em 10/06/2020; de R$123,59, em 10/09/2020; de R$49,90, em 10/04 e 10/05 de 2021, dentre vários outros (Movimentação 31, arquivo 02), daí por que é possível concluir que ela tinha pleno conhecimento do tipo negócio celebrado. 



    Nesse cenário, vê-se que o contratante não se desincumbiu do ônus de provar a ilicitude contratual anunciada, especialmente porque usufruiu como quis do cartão de crédito ao seu dispor.



    Destarte, não me parece razoável dar azo ao vício de consentimento alegado, máxime porque somente suscitado 06 (seis) anos após a consecução do contrato. 



    Portanto, irretocável a aplicação da técnica do distinguishing à hipótese em relevo, afastando-se a incidência da Súmula nº 63/TJGO, conforme procedido, o que impõe a preservação do decisum unipessoal de improcedência dos pedidos iniciais de declaração de nulidade/revisão do contrato, repetição de indébito e reparação por danos morais.



    Sendo assim, sem maiores delongas, considerando que o Agravo Interno não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, reitero que o decisum fustigado deve ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    (...)



    Ao teor do exposto, por não estar convicto de que devo modificar a decisão recorrida, deixo de reconsiderá-la. Por conseguinte, submeto a insurgência à análise do Órgão Colegiado, manifestando-me, desde logo, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo incólume a decisão proferida, conforme lançada. 



    É como voto.”



    13. O exame detido da fundamentação adotada na decisão impugnada evidencia a ausência da necessária relação de aderência entre o conteúdo do paradigma que se reputa violado e os fundamentos do ato reclamado, que se limitou à verificação dos fatos e provas inerentes ao caso.  Ou seja, constata-se que em momento algum houve o afastamento da Lei nº 10.820, de 2003 (“Dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento”), tampouco menção a suposto vício de constitucionalidade da norma, mas a mera interpretação do caso com base no acervo probatório. 



    14. Registro que o ambiente capaz de ensejar a incidência do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante é aquele em que o afastamento da norma decorre de incompatibilidade, explícita ou implícita, com o Texto Constitucional, circunstância que não se verifica na espécie.  Em outras palavras, não há que se cogitar de ofensa à cláusula de reserva de plenário e, consequentemente, ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, em casos de mera exegese hermenêutica, sem declaração, velada ou expressa, de inconstitucionalidade. Nesse sentido:  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURADA. NECESSÁRIO QUE O AFASTAMENTO DA NORMA OCORRA EM FUNÇÃO DE DECLARAÇÃO EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. INCABÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - Não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada. 



    III - Incabível suscitar como parâmetro da reclamação a ADPF 324/DF, julgada em 30/8/2018, com ata de julgamento publicada em 3/9/2018, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do paradigma invocado. Logo, não havia ato violado, porquanto inexistia decisão desta Corte, à época, que justificasse o prosseguimento desse feito. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 39.511-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 23/11/2020; destaques acrescidos).



    15. O que se poderia argumentar, in thesis, é que a decisão reclamada incorreu em equívoco (error in judicando), na medida em que a interpretação dada à legislação federal, à luz dos fatos levados à cognição judicial, poderia ensejar conclusão jurídica diversa da que foi exarada. Todavia, o inconformismo com o conteúdo da prestação jurisdicional deve ser feito nas vias próprias, para tanto não se prestando a reclamação.



    16. Desse modo, não há como reconhecer a identidade da matéria constante do paradigma e a discussão trazida nesta reclamação. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à reclamação. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 



    2. O parâmetro de confronto invocado é o enunciado da Súmula Vinculante 10.”



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 



    4. Simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 74.288-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24/02/2025, p. 28/02/2025; destaques no original).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. 



    II – Não houve, no acórdão recorrido, o afastamento de ato normativo com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita, razão pela qual não há estrita aderência entre o teor da decisão reclamada e a Súmula Vinculante 10. 



    III - Impossibilidade de utilização do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 47.574-AgR/SP, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 31/08/2021; destaques acrescidos).



    17. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    18. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator